Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014356-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 35.195.156/0001-50 (AGRAVANTE), NADIR FRANCISCATO FRANCISCO - CPF: 015.413.099-01 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PLEITO INDEFERIDO FACE À INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – CONSTATAÇÃO DA DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO A TERCEIROS CREDORES APÓS VENCIMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o pedido de arresto de bens para garantia da execução foi indeferido por inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, mas há constatação de criação de obstáculos à satisfação da obrigação exequenda pela dação de imóveis em pagamento a terceiros credores mesmo após vencimento da dívida, deve ser reformada a decisão de piso para deferir o pedido de arresto de bens, especialmente se, como no caso, a devedora aparentemente não detém acervo patrimonial imobilizado suficiente para satisfazer a dívida exequenda, atualmente quantificada em aproximadamente R$ 4,7 milhões.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROSHOWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
”

(Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra NADIR FRANCISCATO FRANCISCO, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela exequente/agravante para que fosse ordenada “
a busca, apreensão e remoção de
(...)
tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento da execução, que totaliza, nesta data, o valor de R$ 4.727.262,48
”, preferencialmente bens e produtos agrícolas “
localizados e cultivados na Fazenda Santa Madalena, localizada na Estrada do Lampião, Terra Nova do Norte/MT
”, por entender que “
a exequente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos
(...)
requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na inicial, notadamente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de provas de eventual dilapidação do patrimônio da parte devedora ou insuficiência de bens que pudessem prejudicar a satisfação da obrigação no curso linear do processo executivo
” e por admitir que, além de “
o fato de existirem registros de proteção ao crédito e ações judiciais em face da devedora não
(justificar)
a concessão da medida de urgência
”, a iminência da colheita do produto agrícola e a alegação de que “
o produto desaparecerá
(...)
não é suficientemente hábil a autorizar o arresto pretendido
” (cf. Id. no 120997587 dos autos de origem).

A exequente/agravante reafirma o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência para fins de arresto de bens dizendo que “
se deparou com um cenário de risco de insolvência civil, uma vez que
(...)
a devedora já possui aproximadamente R$ 6 milhões
(...)
em ações judiciais de execução/monitória em seu desfavor, além de contar com inúmeras anotações nos órgãos de proteção ao crédito
”, mesmo após ter lavrado Escritura Pública de Dação em Pagamento envolvendo seus dois únicos imóveis rurais para quitar dívidas junto a uma única credora (sic – cf. Id. no 172699661 - Pág. 6/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando-se “
o arresto e remoção de bens da agravada
”, notadamente os localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, bem como aos armazéns gerais daquele município, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 172699661 - Pág. 16/18).

A decisão vinculada ao Id. no 173061172 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, mas, após interposição de Agravo Interno pela exequente/agravante (cf. Id. no 173135160), a decisão vinculada ao Id. no 173251174 exerceu juízo de retratação para
deferir o
pedido antecipatório “
para ordenar ‘
o arresto e remoção de bens da agravada’
, notadamente os localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, bem como aos armazéns gerais daquele município, com vistas a garantir a execução até o limite do valor exequendo (R$ 4.727.262,48), nomeando a agravante fiel depositária dos bens arrestados/removidos
”.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a executada/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 175211692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se funda em defesa retórica da tese de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada pela exequente/agravante, pleito rejeitado pela r. decisão agravada sob entendimento de “
inexistência de provas de eventual dilapidação do patrimônio da parte devedora ou insuficiência de bens que pudessem prejudicar a satisfação da obrigação no curso linear do processo executivo
”.

Conforme destacado pela decisão vinculada ao Id. no 173251174, de fato, há, sim, demonstração suficiente do risco ao resultado útil do processo de execução, pois embora não se possa afirmar com convicção que essa conduta da executada/agravada caracteriza dilapidação patrimonial, parece evidente que o processo executivo restou no mínimo obstaculizado pela averbação da dação de imóveis em pagamento a terceiros credores em 15/03/2023, após o vencimento de diversas duplicatas mercantis indicadas na petição inicial da ação de Execução, e quinze dias antes do vencimento duas duplicatas que – somente elas – revelam dívida de mais de R$ 1,2 milhão (cf. Id. no 172699680 - Pág. 47/51).

Isso, somado ao fato de que a devedora/executada/agravada aparentemente não detém acervo patrimonial imobilizado suficiente para satisfazer a dívida exequenda, atualmente quantificada em aproximadamente R$ 4,7 milhões, autoriza a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar requestada pela exequente/agravante para fins de arresto de bens com vistas a assegurar o resultado útil do processo executivo, na forma do art. 301 do CPC.

A ordem, proferida em sede de antecipação da pretensão recursal, já foi inclusive cumprida, dando ensejo à oposição de
“
Embargos de Terceiro
” pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (Proc. no 1017804-33.2023.8.11.0015), nos autos do qual restou inicialmente indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de “
suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre a parcela de 974.547 kg de milho em grãos depositados no referido armazém
”, bem como “
a imediata restituição, pela agravada Agroshowa, do milho arrestado e já retirado do Armazém Francisco/Yellow, até o limite de 974.547 kg de milho
”.

O pleito, todavia, foi prestigiado por decisão proferida em 14/07/2023 nos autos do RAI no 1016011-07.2023.8.11.0000, interposto pela terceira embargante Louis Dreyfus, sob os seguintes fundamentos:

“Direto ao ponto, até porque os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia estão muito bem expostos nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
” ajuizada pela Agroshowa contra a devedora Nadir Franciscato Francisco (Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015), bem como nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014356-97.2023.8.11.0000, onde proferida a ordem de arresto de grãos, admito que a embargante/agravante tem razão ao queixar-se da violação ao seu direito real sobre os grãos dados em penhor agrícola de primeiro grau, e que o conjunto probatório dos autos confere segurança suficiente para formação de convencimento precário, em juízo perfunctório ínsito às tutelas de urgência, especialmente de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 678).

É verdade que, em antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000, esta eg. Corte deferiu o pedido de “
arresto e remoção de bens da agravada
”, autorizando a constrição de grãos “
localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, bem como aos armazéns gerais daquele município
” (cf. Id. no 173251174 daqueles autos).

Sucede, todavia, que
tanto na petição inicial da ação de Execução quanto nas razões do Agravo de Instrumento por ela interposto naqueles autos, a Agroshowa admitiu que “
a executada possui penhor para a presente safra de milho no volume de 79.572 sacas
”, assumindo espontânea e expressamente compromisso de “
respeitar o penhor preferencial de outros credores
” (cf. Ids. no 120252853 - Pág. 11 e 172699661 - Pág. 15 dos respectivos autos), e há comprovação documental de que quase mil toneladas dos grãos cultivados pela devedora Nadir Franciscato Francisco nos imóveis objeto das matrículas no 1.204 e 4.415 do SRI da Comarca de Terra Nova do Norte/MT foram dados em penhor agrícola de primeiro grau em favor da Louis Dreyfus (cf. Id. no 122412865 dos autos dos Embargos de Terceiro).

Aliás, ainda durante o cumprimento da diligência, ante petição da Louis Dreyfus, na condição de terceira alegadamente prejudicada, a MMa. Juíza de piso proferiu nova decisão naqueles autos, ordenando ao Oficial de Justiça “
que observe que não deve ser arrestado produto que seja objeto de penhor a terceiros
” (cf. Id. no 122024780 e 122057680 daqueles autos).

Mesmo assim, o meirinho certificou, em seguida, que “
durante a busca por grãos de propriedade do executado, foram encontrados grãos de milho no Armazém Yellow e foram carregados e ransferidos para o Armazém Sastre,
(...)
ficando todos os grãos registrados em nome de Piercarlo Santos Desordi
” (cf. Id. no 122093583 dos autos da Execução).

Ao comparecer aos autos executivos para manifestar-se sobre a insurgência da embargante Louis Dreyfus acerca do cumprimento da ordem de arresto, a exequente/embargada/agravada Agroshowa afirma que “
jamais retirou os grãos do armazém indicado
” pela LDC, que o meirinho “
indicou
(...)
de onde os grãos arrestados
(...)
foram retirados e para o local que foram transferidos
”, e que apenas “
cumpriu a determinação judicial nos moldes emitidos pelo nobre juízo
” (sic – cf. Id. no 122652574 - Pág. 6 daqueles autos).

Ocorre, porém, que conforme a dinâmica bem explicada na petição inicial do Embargos de Terceiro (cf. Id. no 122411344 - Pág. 5/9 daqueles autos), respaldada pelos documentos que a acompanham, parece satisfatoriamente demonstrado que 819.971 kg de grãos de milho dado em penhor agrícola à Louis Dreyfus realmente estavam depositados no “
Armazém Francisco
”, que aparentemente é conhecido como “
Armazém Yellow
” (consulta à internet informa que ambos estão situados à altura do km 984,5 da BR 163, no Bairro Setor Industrial, no Município de Terra Nova do Norte/MT), sendo, portanto, descabido seu arresto para satisfação da pretensão executiva da embargada/agravada Agroshowa.

As assertivas constantes dos parágrafos 30 a 34 e 42 a 48 das razões recursais parecem dotadas de significativo grau de acerto e pertinência (cf. Id. no 174866192 - Pág. 11/13 e 15/18), pelo que devem ser provisoriamente prestigiadas.

Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.),
recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC e
DEFIRO
o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja, para determinar “
a suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”, até o limite de 974.547 kg, bem como para ordenar que aludidos grãos sejam restituídos ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da embargante/agravante Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Cabe, neste momento, apenas referendar as decisões proferidas no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000 e no RAI no 1016011-07.2023.8.11.0000, para ratificar tanto a ordem de arresto de bens contra a executada/agravada para satisfação da dívida exequenda quanto a liberação da constrição “
que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao
RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000
para deferir em parte o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela exequente/agravante Agroshowa e ordenar “
o arresto e remoção de bens da agravada
”, notadamente os localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, com exceção dos grãos depositados nos armazéns gerais daquele município que tenham sido dados em garantia a terceiros credores.

Por outro lado,
dou provimento
ao RAI no 1016011-07.2023.8.11.0000, interposto pela terceira embargante Louis Dreyfus Company Brasil S.A., para ratificar a ordem de suspensão parcial do cumprimento da ordem de arresto “
do milho no Armazém Francisco/Yellow, liberando a constrição que recaiu sobre
(os)
grãos depositados no referido armazém
”, até o limite de 974.547 kg, e ratificar a ordem de restituição do aludido produto rural ao armazém de onde removido, colocando-os à disposição da embargante/agravante Louis Dreyfus, restando, todavia, provisoriamente vedada a alienação, salvo em caso de responsabilização expressa pelos danos que porventura possam ser dela decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024